Tribunal: TJDFT
Processo: 0006359-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IDONEIDADE. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou à ré pela prática do crime de furto simples, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, à razão mínima, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição da ré, em razão da ausência de provas sobre a autoria delitiva e, subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto; (ii) constatar se a conduta da acusada enseja a negativação da circunstância da culpabilidade; (iii) examinar se as circunstâncias do crime devem ser consideradas mais graves por ter sido o furto praticado na residência das vítimas; e (iv) verificar se é cabível o regime aberto na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento das vítimas e o modus operandi da acusada, a sentença condenatória deve ser mantida.
4. A apelante agiu de forma premeditada, realizando planejamento prévio e estratégia, por meio de anúncio de prestação de serviços de faxina em meio online, além de ter praticado o crime com a presença das vítimas no local, o que demonstra audácia em seu comportamento e justifica a negativação do vetor culpabilidade.
5. O furto foi praticado no interior da residência das vítimas, protegida constitucionalmente como asilo inviolável (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), o que gera maior reprovabilidade da conduta, podendo tal circunstância exasperar a pena-base (circunstâncias do crime).
6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto, o que no caso foi feito, eis que a fixação do regime mais gravoso foi fundamentada na existência de três circunstâncias judiciais negativas, inclusive os maus antecedentes, que levou a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida.
Tese de julgamento:
1. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.
2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.
3. O fato de o furto ter ocorrido no interior da residência da vítima, protegida constitucionalmente como asilo inviolável (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Nada obstante a pena imposta à apelante seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC: 239746 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/05/2024.